Tribunal: TJPA
Processo: 0050700-61.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0050700-61.2015.8.14.0301

APELANTE: DANIEL BENGUIGUI, GABRIELA CORREA BENGUIGUI

APELADO: PDG CONSTRUTORA LTDA, AMANHA INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0050700-61.2015.8.14.0301

APELANTE:
DANIEL BENGUIGUI E GABRIELA CORREA BENGUGUI

ADVOGADO:
ANA CLÁUDIA PASTANA DA CUNHA

APELADO:
PDG CONSTRUTOTA LTDA,

AMANHA INCORPORADORA

ADVOGADO:
FABIO RIVELI E LUCAS NUNES CHAMA

APELADO:
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

ADVOGADO:

EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:
APELAÇÃO CIVEL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.ATRASO DE ENTREGA DE IMÓVEL QUITADO. MAGISTRADO JULGOU PARCIALMENTE

PROCEDENTES OS PEDIDOS PARA DETERMINAR O PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES EM O,5% SOBRE O VALOR DO CONTRATO,

PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, PARA A AUTORA, NO VALOR EQUIVALENTE A R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS);JULGOU PRESCRITA

A PRETENSÃO QUANTO À DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA TAXA DE CORRETAGEM; DECISÃO REFORMADA. O CÁLCULO DOS LUCROS CESSANTES DEVEM SE MANTER EM 0,5% , NO ENTANTO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO. Danos morais majorados para R$20.000,00 ( vinte mil reais).

- No caso dos autos, é evidente que decorreram mais de três anos, entre a assinatura do contrato em 2011 (ID 5767177 pág. 07) e o ajuizamento da ação, em 2015, requerendo o ressarcimento dos valores pagos a título de corretagem, razão pela qual a pretensão não merece acolhimento. Mantida a sentença nesse ponto. Tema 938 do STJ.

- O valor do aluguel, em mercado, dá-se aproximadamente entre 0,5% e 1% do valor do imóvel, este tem sido o parâmetro utilizado pela jurisprudência a fim de limitar os lucros cessantes. O percentual de 0,5%arbitrado pelo juiz se mostra dentro dos patamares que a jurisprudência tem consolidado.

- Em observância ao princípio da segurança jurídica e com vistas a assegurar o equilíbrio contratual entre as partes, reformo a sentença nesse ponto, para determinar que o cálculo dos lucros cessantes seja realizado sobre o valor atualizado do contrato.

- No caso dos autos, impõe-se a

necessidade de majoração, como requer a apelante,
considerando que

o quantum de R$ 20.000,00 ( vinte mil reais
), observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, haja

vista que recompõe os prejuízos experimentados pela, sem importar em enriquecimento ilícito

e atende ao caráter punitivo e pedagógico a que se destina.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0050700-61.2015.8.14.0301

APELANTE:
DANIEL BENGUIGUI E GABRIELA CORREA BENGUGUI

ADVOGADO:
ANA CLÁUDIA PASTANA DA CUNHA

APELADO:
PDG CONSTRUTOTA LTDA,

AMANHA INCORPORADORA

ADVOGADO:
FABIO RIVELI E LUCAS NUNES CHAMA

APELADO:
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

ADVOGADO:

EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
autores
DANIEL BENGUIGUI e GABRIELA CORREA BENGUIGUI
(ID
5767386
),
nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Danos Morais c/c pedido de Antecipação de Tutela, proposta pelos apelantes.

Narra a inicial que: 1) os autores adquiriram um apartamento no empreendimento da apelante com data prevista de entrega para dezembro de 2013; 2) ocorre que até o ajuizamento da ação a unidade ainda não havia sido entregue; 3) os autores pagaram todas

as parcelas que somadas perfazem o valor de e R$ 200.409,00(duzentos mil, quatrocentos e nove reais). Requereram a rescisão do contrato, devolução dos valores pagos devidamente atualizados, pagamento de multa moratória, inaplicabilidade das cláusulas abusivas inseridas no contrato, lucros cessantes e danos morais.

Deferido o pedido de tutela de urgência, para as requeridas pagarem a

título de aluguel mensal ,o equivalente a 1% do valor total do imóvel, de jul/14 até a efetiva entrega do imóvel. Determinou ainda, a substituição do índice de correção monetária do saldo devedor do INCC para IPCA, salvo se o INCC for menor a partir de julho de 2014.(ID 5767182 pág. 5)

Audiência realizada no ID 5767342

Contestação apresentada no ID 5767212

Réplica no ID 5767322

Sentença proferida (ID 5767383),
que condenou

as requeridas AMANHÃ INCORPORADORA LTDA e PDG REALITY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES em lucros cessantes no percentual de 0,5%do valor total de compra do imóvel, sendo devido tal quantia aos autores desde julho de 2014 – considerando a validade da cláusula de prorrogação de obra de 180 dias que se esgotou em junho de 2014 - até a efetiva conclusão da obra, valor este que deverá ser devidamente atualizado monetariamente pelo INPC, desde o atraso (Súmula 43, do STJ), e acrescidos de juros de mora a partir da data da citação, por se tratar de relação contratual cuja obrigação é ilíquida (mora ‘‘ex personae’’), devendo os valores já depositados nos autos serem compensados do valor total da condenação à título de lucros cessantes apurado em fase de liquidação; Determino a não incidência de juros moratórios e multa moratória no saldo devedor desde julho de 2014, considerando a prorrogação de 180 dias para a entrega do bem, até a data da entrega efetiva do imóvel, bem como determinar que o saldo devedor seja atualizado pelo IPCA, salvo se o INCC for menor, aplicando-se o índice mais favorável de correção monetária ao consumidor desde o transcurso da data limite estipulada no contrato para a entrega da obra, incluindo-se o prazo de tolerância, até a entrega efetiva do bem; condeno as requeridas AMANHÃ INCORPORADORA LTDA e PDG REALITY S/A EMPREENDIMENTOS e PARTICIPAÇÕES, por fim, ao pagamento de danos morais no valor equivalente a R$10.000,00 (dez mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a data do arbitramento, ou seja, da publicação desta decisão (Súmula 362, do STJ), acrescidos de juros de mora a partir da citação, por se tratar de relação contratual cuja obrigação é ilíquida (mora ‘‘ex personae’’, art. 405, CC).

Apelação interposta pelos autores
DANIEL BENGUIGUI e GABRIELA CORREA BENGUGUI
(ID
5767386
), onde

pretendem a manutenção da Leal Moreira no polo passivo, sob a alegação de que a empresa ainda faz parte do mesmo grupo econômico das apeladas. Requer que o percentual para os cálculos dos lucros cessantes, seja majorado de 0,5% para 1% e que seja calculado sobre o valor atualizado do contrato; Requer outrossim, a devolução em dobro

da taxa de corretagem e por fim, a majoração dos danos morais para R$40.000,00.Por fim, requer a redução da condenação relativa às custas e honorários advocatícios.

Contrarrazões recursais oferecidas pela LEAL MOREIRA (ID 5767395)

e PDG ( ID 5767398).

É o relatório. Peço julgamento.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0050700-61.2015.8.14.0301

APELANTE:
DANIEL BENGUIGUI E GABRIELA CORREA BENGUGUI

ADVOGADO:
ANA CLÁUDIA PASTANA DA CUNHA

APELADO:
PDG CONSTRUTOTA LTDA,

AMANHA INCORPORADORA

ADVOGADO:
FABIO RIVELI E LUCAS NUNES CHAMA

APELADO:
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

ADVOGADO:

EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Ausentes preliminares, passo a análise meritória.

MÉRITO:

DA COBRANÇA DE TAXA DE CORRETAGEM:

Argui o apelante o não cabimento da taxa de corretagem, sustentando que acreditava

que estava celebrando o negócio diretamente com a construtora,

e não por intermédio da corretora. Analisando o contrato entabulado entre as partes, verifica-se que ele foi celebrado em 06/07/2011, 9id sendo que a ação de indenização só foi ajuizada no ano de 2015.

Sobre a questão, o STJ, já possui entendimento sedimentado no TEMA 938 do STJ, conforme se verifica no item I:

I - Incidência
da prescrição trienal
sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere (artigo 206, § 3º, IV, CC). (vide REsp n. 1.551.956/SP).

No caso dos autos, é evidente que decorreram mais de três anos, entre a assinatura do contrato em 2011 (ID 5767177 pág. 07)

e o ajuizamento da ação, em 2015,

requerendo o ressarcimento dos valores pagos a título de corretagem, razão pela qual

a pretensão não merece acolhimento. Mantida a sentença nesse ponto.

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA LEAL MOREIRA:

Insurge-se o apelante contra o afastamento da construtora Leal Moreira do polo passivo da lide, alegando que a empresa ainda faz parte do quadro societário da empresa apelada, integrando portanto o mesmo grupo econômico.

Malgrado, a apelante tenha apresentado uma certidão extraída na JUCEPA, nela pode se constatar que a construtora, não faz mais parte do grupo econômico desde 31/12/2012.

A questão da legitimidade da construtora, já foi apreciada em sede do Agravo de Instrumento 0094784-80.2015.8.14.0000, onde ficou reconhecida a ilegitimidade da Leal Moreira.

Cumpre ressaltar que os autos do referido agravo encontram-se arquivados, logo operou-se a coisa julgada no que se refere a ilegitimidade passiva aqui discutida.

QUANTO AOS LUCROS CESSANTES:

Alega o apelante, que o percentual fixado de 0,5% ( zero, vírgula cinco por cento), aplicado pelo magistrado não é o que predomina na jurisprudência.

Em relação ao quantum dos lucros cessantes, constata-se que, no caso em tela, o juiz singular determinou lucros cessantes em 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do imóvel.

É importante considerar que o valor do aluguel, em mercado, dá-se aproximadamente entre 0,5% e 1% do valor do imóvel, este tem sido o parâmetro utilizado pela jurisprudência a fim de limitar os lucros cessantes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LUCROS CESSANTES. ATRASO NA OBRA. DANO PRESUMIDO. OS TERMO FINAL CORRESPONDE A DATA DA EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. PRECEDENTES STJ.
QUANTUM
DE 0,5% SOBRE O VALOR DO OBJETO DO CONTRATO. PATAMAR RAZOÁVEL. PRECEDENTES DESTA CORTE
. LUCROS CESSANTES A SER COMPUTADO EM SENTENÇA, EM RAZÃO DE QUE O BEM IMÓVEL JÁ FOI DEVIDAMENTE ENTREGUE. RECURSO PROVIDO.

I- Restou firmado em sede de recurso repetitivo que é cabível o pagamento de lucros cessantes quando do atraso na entrega da obra de imóvel adquirido na planta. (
Resp. n.

1729593/SP), sendo que o termo final dos aluguéis corresponde a data da efetiva entrega do imóvel.

II - Sobre o
quantum
de lucros cessantes, este Tribunal tem firmado o posicionamento no sentido de considerar proporcional a quantia entre 0,5% a 1% do valor do contrato. Sendo plausível que no presente caso se atribua o patamar de 0,5%.

III - em função de já ter ocorrido a entrega do bem imóvel ao adquirente, ora agravado, não há razão de se manter a tutela de urgência, concernente ao pagamento de aluguéis, no presente momento. De modo que a quantia dos lucros cessantes do período em que houve o atraso na obra deve ser averiguado pelo juízo singular quando da prolação da sentença e/ou eventual fase de liquidação de sentença.

IV - Recurso conhecido e provido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802581-

95.2017.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/11/2020 )

Assim, o valor arbitrado pelo juiz se mostra dentro dos patamares que a jurisprudência tem consolidado.

No que tange ao argumento de que o valor dos lucros cessantes deve ser calculado sobre o valor atualizado do imóvel, entendo que a sentença merece reforma. Com efeito, o valor dos lucros cessantes deve ser calculado sobre o valor contratado, contudo, este valor deve ser atualizado

anualmente pelo IPCA, na data de aniversário do contrato.

Seguindo essa linha de entendimento, colaciono os seguintes julgados:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E EXTRAPATRIMONIAIS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CEF. LUCROS CESSANTES. PERCENTUAL. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO IMÓVEL. - Os "lucros cessantes" devem ser calculados sobre o percentual de 0,5% ao mês, incidindo sobre o valor atualizado do imóvel - A expressão "valor atualizado do imóvel" deve ser interpretada como a importância atribuída ao imóvel à época da contratação (valor de garantia), devidamente atualizada anualmente pelo IPCA-E, na data de aniversário do contrato.

(TRF-4 - AG: 50128562420214040000 5012856-24.2021.4.04.0000, Relator: RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, Data de Julgamento: 09/06/2021, QUARTA TURMA).

Desta forma, em observância ao princípio da segurança jurídica e com vistas a assegurar o equilíbrio contratual entre as partes,

reformo a sentença nesse ponto, para determinar que o cálculo dos lucros cessantes seja realizado sobre o valor atualizado do contrato.

DA MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS
:

Em suas razões recursais os

apelantes requerem

a reforma da decisão

para majoração da indenização por dano moral, por entender que o valor arbitrado não é suficiente para reparar os danos experimentados.

Considerando o lapso temporal na entrega do imóvel, não obstante ter sido integralmente quitado, entendo que o quantum arbitrado pelo juízo a quo, não é suficiente para reparar os danos experimentados.

A jurisprudência tem adotado o mesmo entendimento em casos análogos:

COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL. A compra do imóvel gera expectativas, frustradas pelo atraso na entrega do imóvel. Dano moral configurado
. Verba indenizatória arbitrada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais
). Recurso provido.

(TJ-SP - APL: 10197644920178260554 SP 1019764-49.2017.8.26.0554, Relator: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 21/08/2018, 10ª Câmara de Direito Privado.

RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. INSURGÊNCIA DA AUTORA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. EXPECTATIVA DE QUE A OBRA FOSSE FINALIZADA EM JUNHO DE 2013. ENTREGA QUE JAMAIS OCORREU. INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ARBITRADA NA ORIGEM EM R$ 10.000,00. QUANTIA QUE NÃO SE ADEQUA ÀS PECULIARIDADES DO CASO, AO LONGO PERÍODO DE ATRASO (MAIS DE 5 ANOS) E AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO PARA
R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS). PRECEDENTE
EM CASO SEMELHANTE DESTA CORTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. "O atraso na entrega de um apartamento, além de ofensa ao direito fundamental de moradia, frustra o planejamento de vida do adquirente, pelo que causa danos à honra objetiva e subjetiva, assim como ao equilíbrio emocional. Consequentemente, os danos morais devem ser compensados"

(TJ-SC - AC: 03022096220158240012 Caçador 0302209-62.2015.8.24.0012, Relator: Marcus Tulio Sartorato, Data de Julgamento: 29/01/2019, Terceira Câmara de Direito Civil)

Desta forma, entendo que no caso dos autos, impõe-se a

necessidade de majoração, como requer a apelante,
considerando que

o quantum de R$ 20.000,00 ( vinte mil reais
), observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, haja

vista que recompõe os prejuízos experimentados pela, sem importar em enriquecimento ilícito

e atende ao caráter punitivo e pedagógico a que se destina.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para reformar a sentença, determinando que o cálculo dos lucros cessantes seja sobre o valo9r atualizado do contrato e para majorar o valor arbitrado para a indenização a título de danos morais ao patamar de 20.000,00 nos termos da fundamentação lançada.

Quanto ao valor das custas, em razão da sucumbência recíproca, determino que sejam dividas em 50% para cada uma das partes, e quanto aos honorários advocatícios, arbitro em 20% do valor da causa, dividindo em 10% para cada um dos litigantes, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 21/10/2024